Tribunal: STF
Processo: ARE 1606035
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE TÍTULOS. CONTAGEM DE PONTOS REFERENTES À EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. POSSIBILIDADE. VINCULAÇÃO AO EDITAL. REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 
I. CASO EM EXAME 
1. Apelação e remessa necessária em mandado de segurança impetrado por candidato ao cargo de médico cardiologista em concurso público. O impetrante, ora apelado, pleiteia o acréscimo de 6 (seis) pontos na fase de títulos, com o consequente recálculo e retificação de sua nota final, sustentando que possui experiência profissional relevante na área médica, conforme previsto no edital do certame (Edital nº 03/2021). A banca examinadora desconsiderou o título apresentado, alegando que o candidato não preenchia os requisitos especificados para a experiência profissional, uma vez que a atuação estava condicionada à conclusão de residência ou à obtenção de título de especialista.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em determinar se o impetrante faz jus ao acréscimo de pontos na fase de títulos pela experiência profissional, conforme declarado, ainda que não tenha demonstrado a conclusão da residência médica ou a obtenção do título de especialista na área específica do cargo pleiteado.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora para reavaliar o conteúdo das questões ou os critérios de correção utilizados, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema nº 485, salvo ocorrência de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade.
4. O edital constitui a lei do concurso público, e os critérios estabelecidos para a pontuação de títulos, incluindo experiência profissional, vinculam tanto os candidatos quanto a Administração Pública, em observância aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital.
5. A análise de títulos para pontuação deve observar apenas os critérios explicitamente exigidos pelo edital, que, no caso, condiciona a contagem de experiência profissional à conclusão do curso superior, mas não especifica exigência de residência ou especialização para esta fase do certame.
6. A comprovação documental apresentada pelo candidato indica o exercício profissional na área de cardiologia após a conclusão do curso superior, atendendo assim aos requisitos previstos no edital para a pontuação na fase de títulos.
7. A experiência profissional comprovada na área de atuação, diretamente relacionada ao cargo de médico cardiologista, justifica o cômputo dos pontos pleiteados, uma vez que a restrição aplicada pela banca examinadora extrapola as previsões editalícias e configura afronta aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Apelação e reexame necessário conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: A experiência profissional adquirida na área específica do cargo, após a conclusão do curso superior, deve ser considerada para pontuação na fase de títulos, independentemente da conclusão de residência médica ou obtenção de título de especialista, quando o edital não prevê essa exigência específica para tal fase.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei 12.016/2009, art. 1º; CPC/2015, art. 496, 8 1º.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 632.853/CE, rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 26/06/2015; STJ, AgInt nos EDcl no RMS nº 72.771/RJ, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 29/08/2024; STJ, REsp 1528448/MG, rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe de 14/02/2018. 

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 5º, caput,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido:
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.
2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.
4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 
II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente